Tribunal: STF
Processo: RE 1322875
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS DO FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. INOCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. 1. Agravo de Instrumento interposto por HENRIQUE CARVALHO ADVOGADOS E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Federal de Alagoas que, na Execução Contra a Fazenda Pública nº 0800055-04.2014.4.05.8001, deferiu o pedido de expedição de precatório relativo aos valores incontroversos devidos pela UNIÃO ao MUNICÍPIO DE PALESTINA/AL (80% do valor total), a título de complementação de verbas do FUNDEF, indeferindo, contudo, a expedição de precatório referente aos honorários contratuais (equivalente a 20% do valor total). 2. O STJ, em inúmeros julgados, reconhece ser direito do advogado a retenção de honorários contratuais, desde que requerida antes da expedição do requisitório e mediante a juntada do contrato (art. 22, § 4º, da Lei nº 8.604/94). Nessa hipótese, o pagamento da verba honorária não consistiria em uma deliberação administrativa de desvio de finalidade das verbas constitucionalmente destinadas à educação, porque o repasse dos valores complementares do FUNDEF somente foi levado a efeito pela via judicial, sendo lícito que parte do montante seja destinado a cobrir os custos que o Município teve com o processo. 3. Não se desconhece a decisão do TCU, através do Acórdão nº 1.824/2017-Plenário, em 23/08/2017, considerando inconstitucional e ilegal a destinação e valores de precatórios relacionais a verbas do FUNDEF para o pagamento de honorários advocatícios. Todavia, em respeito ao princípio da separação de poderes, que tem como corolário a autonomia entre as instâncias administrativa e judiciária, tenho que a decisão do TCU não tem força para desconstituir esta decisão judicial. 4. No caso concreto, considerando que o pedido de retenção de honorários contratuais foi formulado antes da expedição do requisitório principal, mediante a juntada do contrato firmado com o MUNICÍPIO DE PALESTINA/AL, não há óbice ao seu deferimento, devendo ser mantida a liminar que determinou a expedição do precatório relativo aos honorários contratuais incontroversos, em favor dos agravantes ( 20% do valor incontroverso total, reconhecido pela UNIÃO ). 5. Inexiste, nestes autos, razão para manter o bloqueio do requisitório expedido a título de honorários contratuais ( conforme determinado anteriormente na decisão liminar ), por absoluta ausência de previsão legal, sem prejuízo, contudo, de a UNIÃO, querendo, pleitear a atribuição de efeito suspensivo a eventual recurso excepcional que possa vir a interpor nos Embargos à Execução nº 0800038-59.2014.4.05.8003. 6. Agravo de Instrumento provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente